Tribunal: TJMT
Processo: 1013304-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013304-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELSON DE BRITO - CPF: 245.546.935-20 (AGRAVANTE), JULIANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 234.141.678-08 (AGRAVADO), MAGNUN ALVES DE BRITO - CPF: 055.916.211-12 (AGRAVADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA DOS SANTOS BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013304-08.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DEMONSTRADA – MÁ ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Não obstante a parte agravante tente demonstrar o desacerto da decisão objurgada, infere-se da leitura atenta da decisão recorrida, que o agravante flagrantemente incorreu em algumas das hipóteses de destituição de inventariante, descritas no rol do artigo 622 do Código de Processo Civil.

II - Após 7 (sete) anos da abertura do referido o inventário, não houve qualquer evolução no tocante a divisão dos bens. Na verdade, o que se verifica é a nítida pretensão do recorrente de apoderar-se dos bens, que omitiu, ao longo da lide, informações ao Juízo, além de promover a divisão das reses de forma extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013304-08.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADELSON DE BRITO

AGRAVADO: JULIANA ALVES DOS SANTOS, MAGNUN ALVES DE BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ADELSON DE BRITO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Inventário de no 1663-09.2012.811.0025, do
Espólio de LIDIA DOS SANTOS BRITO
, destituiu-o do encargo de inventariante.

Para tanto, o agravante aduz que cumpriu de forma escorreita com a inventariança, tanto que apresentou documentos contábeis, movimentação dos bovinos que restaram apascentados após divisão extrajudicial, tendo ainda prestado contas de sua administração.

Assim, entende que não deve prevalecer a decisão objurgada que culminou na sua destituição do encargo de inventariante e, além disso, determinou sua destituição da posse do único imóvel deixado pela
de cujus
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram pela manutenção da decisão que destituiu o agravante da condução do Espólio. Por fim, requereram o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, onde opinou pelo provimento do recurso (id no 22429985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013304-08.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o agravante insurge-se contra a decisão que o destituiu do cargo de inventariante do Espólio
de

LIDIA DOS SANTOS BRITO.

As hipóteses de destituição de inventariante estão previstas no artigo 622 do Código de Processo Civil, in fine:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Na espécie, não obstante a parte agravante tente demonstrar o desacerto da decisão objurgada, infere-se da leitura atenta da decisão recorrida, que o agravante flagrantemente incorreu em algumas das hipóteses de destituição de inventariante acima citadas.

O inventário em questão foi aberto no ano de 2012, tendo por finalidade a divisão de 174 cabeças de gado e um único imóvel, que se encontra na posse exclusiva do recorrente.

Após 7 (sete) anos da abertura do referido o inventário, não houve evolução no tocante à divisão dos bens. Na verdade, o que se verifica é a nítida pretensão do recorrente de apoderar-se dos bens, que omitiu, ao longo da lide, informações ao Juízo, além de promover a divisão das reses de forma extrajudicial, sem prévia comunicação dos atos ao juiz do inventário, fazendo-o exercer papel sem nenhuma relevância na resolução do feito.

Nessas condições, mostra-se inegável a necessidade de substituição do inventariante a fim de dar cabo ao processo que, como visto, tão cedo não chegaria a seu término, razão pela qual, não se verifica qualquer desacerto da decisão que destituiu o então inventariante do encargo.

Nesse sentido, inclusive decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso similar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACOLHIMENTO.
Ainda que a demora na tramitação do feito não possa ser atribuída exclusivamente à inventariante/agravante, até porque, sabidamente, disputas e divergências familiares também dificultam o andamento de inventários, o exercício do encargo nesses longos anos não foi satisfatório para os herdeiros.
O próprio julgador consignou, na decisão ora atacada, que houve inércia reiterada da inventariante em atender aos comandos judiciais
. De acordo com o art. 622 do CPC, o inventariante será removido, de ofício ou a requerimento, se não der ao inventário andamento regular ou se não defender o espólio nas ações em que for parte ou se deixar de cobrar dívidas ativas (incisos II e IV). Nesse contexto, então, é de ser mantida a decisão que acolheu o incidente de remoção, nomeando uma das herdeiras para o encargo. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70082810888, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 28-11-2019)

Assim, diante de tais considerações, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020